Tribunal: TJSP
Processo: 2102469-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
SOCIEDADE – Desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição liminar do pedido de instauração de incidente para despersonalização da pessoa jurídica – Admissibilidade – Falta de individualização de atos caracterizadores de abuso praticado pelos membros da sociedade devedora, a isso não bastando o encerramento irregular de suas atividades ou a falta de bens penhoráveis – É preciso haver

Ementa:
SOCIEDADE – Desconsideração da personalidade jurídica – Rejeição liminar do pedido de instauração de incidente para despersonalização da pessoa jurídica – Admissibilidade – Falta de individualização de atos caracterizadores de abuso praticado pelos membros da sociedade devedora, a isso não bastando o encerramento irregular de suas atividades ou a falta de bens penhoráveis – É preciso haver elementos objetivos que justifiquem a citação dos terceiros e, na sua falta, é admissível a rejeição liminar do incidente Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784661
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2102469-95.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas,
em que é agravante AGRITECH LAVRALE S/A - MAQUINÁRIO
AGRÍCOLA
E
COMPONENTES,
são
agravados
ELIMAR
MÁQUINAS CAMPINAS LTDA, ELIANA GODOY MELLO DE
CAMARGO, LUCIANA GODOY MELLO CIPOLA, MARIA
CRISTINA GODOY MELLO e RUY MELLO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102469-95.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44742
AGRV.No: 2102469-95.2020.8.26.0000
COMARCA: Campinas
AGTE. : Agritech Lavrale S/A Maquinário Agrícola e Componentes
AGDA. : Elimar Máquinas Campinas Ltda.
DECISÃO DA JUÍZA: Vanessa Miranda Tavares de Lima
SOCIEDADE

Desconsideração
da
personalidade jurídica Rejeição liminar do
pedido de instauração de incidente para
despersonalização
da
pessoa
jurídica

Admissibilidade Falta de individualização de
atos caracterizadores de abuso praticado pelos
membros da sociedade devedora, a isso não
bastando o encerramento irregular de suas
atividades ou a falta de bens penhoráveis É
preciso
haver
elementos
objetivos
que
justifiquem a citação dos terceiros e, na sua
falta, é admissível a rejeição liminar do
incidente

Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que
indeferiu liminarmente a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica da executada.
Sustenta a exequente-agravante que estão presentes
os requisitos da medida pleiteada e indeferida pela decisão recorrida.
Recurso
processado
sem
efeito
ativo,
sendo
dispensadas a intimação da agravada para responder (sem advogado
constituído nos autos) e a requisição de informações à juíza da causa.
2. O objetivo da regra do art. 50, “caput”, do
CC/2002, agora com a redação dada pela Lei 13.874/2019, é o de
reprimir os abusos cometidos sob a proteção do princípio da autonomia
patrimonial das pessoas jurídicas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102469-95.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Com a disciplina do tema também pelo novo diploma
processual civil, o art. 134, § 4o, do CPC/2015 exige para a instauração
do incidente a demonstração do preenchimento dos pressupostos legais
específicos para a desconsideração da personalidade jurídica.
Ou seja, é preciso haver elementos objetivos que
justifiquem a citação dos terceiros, não se aceitando o seu
chamamento aos autos sem que se tenha um elevado grau de
probabilidade do alegado abuso.
Bem por isso, é necessário o apontamento do abuso
- caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial
com dados objetivos claros e concretos, a isso não bastando a alegação
de que a executada encerrou irregularmente as suas atividades sem
cumprir as suas obrigações.
O fracasso das tentativas de constrição judicial de
bens da executada ou o encerramento irregular de suas atividades, sem a
necessária individualização de dados concretos de má-fé dos
membros que a integram, não são suficientes para a instauração do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Extrai-se da doutrina:
“O parágrafo primeiro [refere-se ao art. 134]
estabelece a necessidade de que a instauração do incidente seja
comunicada ao distribuidor. Aqui, o que se quer dizer é que deve ser
anotado no distribuidor o incidente efetivamente instaurado e não aquele
cuja instauração foi simplesmente pleiteada. Isto porque ao juiz cabe
verificar se estão presentes os pressupostos de instauração, o que
envolve, no nosso entender, a convicção não exauriente no sentido
da plausibilidade das alegações de quem suscita. Neste caso, admitido
o incidente ou seja, efetivamente instaurado, é que se deve comunicar
ao distribuidor, com todos os dados do processo em que foi suscitado.
(...) O parágrafo quarto [refere-se ao art. 134] remete ao direito material
a ser aplicado pelo juiz ao decidir sobre dever ou não ser desconsiderada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102469-95.2020.8.26.0000 -Voto no
4
a pessoa jurídica. No plano de direito civil, do direito do consumidor ou
em outros ramos do direito material é que são previstos os requisitos
específicos para a incidência da teoria da desconsideração naquele ramo
específico do direito. Deve o requerente indicar, desde logo, as provas
que pretende produzir. Mas este dispositivo faz referência a uma dose
mínima de 'aparência de bom direito', de plausibilidade da alegação,
sem o que o incidente pode e deve ser liminarmente indeferido.”(cf.
Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo
Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Melo Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil Artigo por Artigo”,
RT, 2015, p. 842/843, comentários ao art. 134).
“Ao requerer a instauração do incidente, deve a parte
ou o Ministério Público demonstrar os preenchimentos legais
específicos para a desconsideração. Note-se que, aqui, o juízo de
admissibilidade do incidente não será um juízo de certeza, nem mesmo
de preponderância de provas, mas sim de verossimilhança das
alegações do requerente. É o que basta para a instauração do incidente,
sendo que a efetiva comprovação dos pressupostos legais da
desconsideração é exigida apenas para a desconsideração propriamente
dita da personalidade jurídica, a ser determinada em decisão final do
incidente após a devida instrução.” (cf. Guilherme Rizzo Amaral
“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p.
210, parte da nota 2. ao art. 134).
Nesta linha, aliás, decidiu o STJ:
“RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CPC/2015. PROCEDIMENTO
PARA DECLARAÇÃO. REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO.
OBSERVÂNCIA
DAS
REGRAS
DE
DIREITO
MATERIAL.
DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002.
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
DESVIO
DE
FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO
DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO. 1. A
desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas
somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites,
a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se
escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos,
prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos. 2. O
CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento
próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável
relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de
crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em
razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como
modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102469-95.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação
autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases
de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção,
inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização
empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança
jurídica a questão. 4. Os pressupostos da desconsideração da
personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de
direito material, cuidando o diploma processual tão somente da
disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração
variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em
todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma processual.
6. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-
empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será
regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela
confusão patrimonial. 7. A inexistência ou não localização de bens da
pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento
que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para
aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica
da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial. 8. Recurso especial provido.” (cf. REsp 1729554/SP, Rel.
Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08-5-2018, sem grifos no
original).
Subsiste, pois, a decisão recorrida.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator